Tribunal: TJDFT
Processo: 0707450-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707450-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO ELIAS TAVARES LEITE AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, intime-o agravante para comprovar, no prazo de 5 dias, o alegado estado de hipossuficiência com documentação atual e idônea, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Intime-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora